Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-60.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000504-60.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GINALDO MEIRA LEITE Advogado(s): VERUSA TEIXEIRA DOS SANTOS (OAB:BA33849-A) APELADO: CASTRO CAIRES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Advogado(s): TIAGO DE SOUZA AMORIM (OAB:BA29438-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CHEQUE DEVOLVIDO PELA ALÍNEA 22 (DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA). VÍCIO FORMAL. INEXIGIBILIDADE DO CHEQUE EVIDENCIADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REQUISITOS ESSENCIAIS DO CHEQUE. AUSÊNCIA. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA, APENAS PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por Ginaldo Meira Leite contra sentença que, na ação monitória ajuizada contra Castro Caires Comércio de Confecções Ltda, julgou improcedente o pedido de cobrança de cheque devolvido pela alínea 22, por divergência de assinatura. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cheque devolvido pelo motivo 22, por divergência de assinatura, pode servir como prova escrita para ação monitória. III. Razões de decidir 3. O cheque devolvido por divergência de assinatura (alínea 22) carece de certeza e liquidez, requisitos essenciais para a propositura de ação monitória. 4. A devolução do título, pela alínea 22, afasta a presunção de veracidade do título, não sendo possível o seu aproveitamento como prova escrita para ação monitória. 5. A alegação de confissão de dívida em outro processo não suprime a necessidade de prova válida e não afasta o vício formal apontado no cheque. 6. A discussão sobre a existência da relação jurídica deve ser veiculada em ação de conhecimento, a exemplo da ação de cobrança. 7. Indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem reformado, concedendo-se o benefício, ante a demonstração de hipossuficiência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1."Cheque devolvido pela alínea 22 (divergência de assinatura) não possui certeza e liquidez para embasar ação monitória." 2."Ação monitória exige prova escrita idônea, sendo incabível o aproveitamento de título de crédito sem validade formal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, 369, 373, I, 700, 101, §1º; Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), arts. 1º, VI, e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 10463881220228260506, Rel. Thiago de Siqueira, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024; TJDF, Apelação Cível nº 07191739120238070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 24.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000504-60.2017.8.05.0032; Recorrente: Ginaldo Meira Leite; Recorrido: Castro Caires Comércio de Confecções Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para conceder a justiça gratuita ao apelante, mantendo, no mais, incólume a sentença recorrida, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator